Tribunal: TJSP
Processo: 2262050-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção – Agravante que visa à extinção da ação, em virtude da inadequação da cobrança de aluguéis pela via processual eleita – Descabimento – Débitos provenientes de aluguéis que podem ser inscritos em dívida ativa não tributária, nos termos do artigo 39 da Lei no 4.320/1964 e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção – Agravante que visa à extinção da ação, em virtude da inadequação da cobrança de aluguéis pela via processual eleita – Descabimento – Débitos provenientes de aluguéis que podem ser inscritos em dívida ativa não tributária, nos termos do artigo 39 da Lei no 4.320/1964 e do artigo 2o da Lei no 6.830/1980 – Higidez e clareza do título executivo constatadas - Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262050-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante AUGUSTO
RICARDO FARIA COSTA, é agravado MUNICIPIO DE PAULINIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U.Declara Voto Convergente o Segundo Juiz Des.
Roberto Martins de Souza., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2262050-83.2019.8.26.0000.
Agravante: Augusto Ricardo Faria Costa.
Agravada: Prefeitura Municipal de Paulínia.
Voto n. 31.374.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL
Decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção Agravante que visa à
extinção da ação, em virtude da inadequação da cobrança de
aluguéis pela via processual eleita Descabimento Débitos
provenientes de aluguéis que podem ser inscritos em dívida
ativa não tributária, nos termos do artigo 39 da Lei no
4.320/1964 e do artigo 2o da Lei no 6.830/1980 Higidez e
clareza do título executivo constatadas - Manutenção da r.
decisão recorrida que se impõe Recurso desprovido.
Vistos.
AUGUSTO RICARDO FARIA COSTA, nos autos de
ação de execução fiscal (proc. n. 1000234-15.2018.8.26.0428, do Setor de Execuções
Fiscais da Comarca de Paulínia), que lhe é ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAULÍNIA, interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. O agravante alega a
inadequação da cobrança de aluguéis pela via processual eleita, haja vista a iliquidez e a
incerteza do crédito exequendo. Requer, assim, a suspensão da execução, e,
posteriormente, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja extinto o feito.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (fl. 223).
A contraminuta foi apresentada às fls. 235/240.
Vieram, então, os autos à conclusão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malgrado a combatividade do digno procurador do
recorrente, entende-se que o recurso interposto não reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Com efeito, como bem ressaltou a r. decisão recorrida,
“nos termos do artigo 2o da Lei no 6.830/1980, constitui Dívida Ativa da Fazenda
Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964.
“Ora, examinando a Lei no 4.320/1964, os débitos
provenientes de aluguéis podem ser inscritos em dívida ativa não tributária, nos termos
do artigo 39, a seguir transcrito:
“(...)
“Sendo assim, é lícita a cobrança de aluguéis por meio de
execução fiscal, já que estes foram inscritos na dívida ativa não tributária, nos termos da
legislação acima transcrita” (fls. 205 e 206 dos autos principais).
Destarte, e tendo-se em vista a higidez e a clareza do título
executivo, bem como o fato de o excipiente não negar a existência e os termos da
dívida, é imperiosa a manutenção do r. decisum de primeiro grau, ao qual se adicionam
os presentes fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262050-83.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Augusto Ricardo Faria Costa
Agravado: Município de Paulínia
Comarca: Paulínia - SEF
V. 31.374 Rel. Des. Wanderley José Federighi
V. 32.464 RMS 3o Juiz
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do D. Relator sorteado, com a devida
vênia, também entendo que deve ser negado provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, mas julgo prudente tecer comentários
adicionais.
Trata-se execução fiscal ajuizada pelo Município de
Paulínia contra Augusto Ricardo Faria Costa para a cobrança de dívidas
oriundas de contrato locatício originalmente firmado entre o executado e
terceiro concessionário de shopping center (págs. 101/115), mas que, tendo
em vista aparente rescisão do contrato administrativo de concessão (págs.
118/119), foi sucedido pela municipalidade.
O agravante pugna que, pelo crédito não ter liquidez, não
poderia ser inscrito em dívida ativa.
Entretanto, necessário traçar uma importante distinção
quanto a esse tema.
A possibilidade de determinado crédito ser inscrito em
dívida ativa parte de uma análise abstrata, ou seja, se a relação subjacente
entre a Fazenda Pública ou particular foi prevista, pela lei, como passível
de inscrição.
Isso é diferente da análise quanto à liquidez, in concreto, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título executivo. Por este possuir presunção de certeza e liquidez, é ônus do
executado demonstrar que, no seu caso concreto, existe algum tipo de vício
no lançamento, ou no próprio título, a justificar a desconstituição da
cobrança.
Essa distinção pode ser extraída de julgados do STJ, como
no seguinte, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC.
PRAZO
PRESCRICIONAL
APLICÁVEL
À
EXECUÇÃO FISCAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA RELATIVA A OPERAÇÃO
DE CRÉDITO RURAL TRANSFERIDA À UNIÃO POR
FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196-3/2001.
[...] 5. Desse modo, o regime jurídico aplicável ao crédito
rural adquirido pela União sofre uma derrogação
pontual inerente aos contratos privados celebrados pela
Administração Pública em razão dos procedimentos de
controle financeiro, orçamentário, contábil e de
legalidade específicos a que se submete (Lei n. 4.320/64).
São justamente esses controles que justificam a inscrição
em dívida ativa da União, a utilização da Execução
Fiscal para a cobrança do referido crédito, a
possibilidade de registro no Cadastro Informativo de
créditos não quitados do setor público federal (Cadin),
as restrições ao fornecimento de Certidão Negativa de
Débitos e a incidência do Decreto-Lei n. 1.025/1969
(encargo legal). (STJ, REsp no 1.373.292/PE, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe. 08/04/2015).
Nota-se que a discussão nesse caso é abstrata, com a análise
das características gerais do contrato de crédito rural, e não referente à
situação fática subjacente.
Similarmente, em outro caso de recurso repetitivo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa vez julgando que a inscrição em dívida ativa não seria possível,
decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C, DO CPC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
INDEVIDAMENTE
PAGO
QUALIFICADO
COMO
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
ART.
154,
§2o,
DO
DECRETO N. 3.048/99 QUE EXTRAPOLA O ART. 115, II,
DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE LEI EXPRESSA.
NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
[...]
2. À mingua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a
forma de cobrança adequada para os valores indevidamente
recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art.
115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de
cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da
responsabilidade civil. [....] (STJ, REsp no 1.350.804/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe. 28/06/2013).
Novamente, analisa-se a natureza do crédito, e não se
determinado beneficiário, por algum motivo concreto, não poderia ter seu
nome inscrito em dívida ativa.
Em sua inicial, o agravante parece confundir essas duas
questões, já que diz que o crédito não poderia ter sido inscrito em dívida
ativa (questão abstrata), mas lança dúvidas sobre o contrato de aluguel
(questão específica).
Pois bem. Sobre a questão de fundo, os créditos passíveis de
inscrição em dívida ativa são os definidos no art. 39, §2o da Lei no
4.320/64, ao qual faz remissão a LEF (art. 2o, caput):
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária ou não tributária, serão escriturados como receita
do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas
rubricas orçamentárias [...]
§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda
Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da
Fazenda
Pública,
tais
como
os
provenientes
de
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em
lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de
ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados
por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições,
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente
julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras
obrigações legais.
Assim, não há necessidade de tecer maiores comentários
sobre o tema, já que é incontroverso que a dívida se refere a aluguel,
podendo, portanto, ser inscrita em dívida ativa.
Nota-se que não se pode considerar essa disposição nem
mesmo um privilégio da Fazenda Pública, já que o CPC considera que as
dívidas de aluguel constituem título executivo extrajudicial, autorizando o
ajuizamento de ação executiva (art. 784, VIII).
Cabe apontar, ainda, que o precedente desta C. Câmara
colacionado pelo agravante (pág. 05) trata de situação diversa: a natureza
do próprio crédito estava em discussão, o que levou à conclusão de
impossibilidade da inscrição em dívida ativa. Extrai-se do corpo do
referido acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa orientação é de todo pertinente ao caso concreto,
porquanto o (suposto) crédito não decorre de “um ato ou
de um contrato administrativo típico”.
O apelado recebeu o imóvel da Prefeitura Municipal de
São José dos Campos, a título de dação em pagamento,
notificando em seguida a apelante (a quem, antes da
dação, o respectivo uso fora cedido pela Municipalidade)
a pagar aluguéis mensais no valor que unilateralmente
estipulou. E não sendo realizado o pagamento, inscreveu
os valores (unilateralmente estabelecidos) em dívida ativa,
expedindo as CDAs que aparelharam a execução fiscal.
Não por outra razão a petição inicial da ação de execução
fiscal, inusitadamente, vem vazada em treze laudas e
instruída - além das (nulas) CDAs, mas (inocuamente)
para a elas dar conforto com documentos particulares a
guisa de prova do valor de mercado do imóvel... Ora, tudo
isso bem teria lugar em ação de conhecimento, mas,
nunca, em sede de execução fiscal. (TJSP, Apelação no
0563686-46.2008.8.26.0577, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Mourão Neto, j. 26/09/2013).
Ou seja, naquele caso havia uma cobrança sui generis ̧ não
lastreada em contrato, vale dizer, compulsória, mas que também não se
tratava de tributo. A Fazenda Pública buscava utilizar a inscrição em dívida
ativa para evitar discussão a respeito de quantificação da obrigação, que
deveria ter sido feita em ação de cobrança, indispensável naquele caso.
No presente caso, não há tal questionamento, já que há
contrato expresso, com indicação de valores devidos, não havendo que se
cogitar em apuração, ou ajuizamento de ação de cobrança.
Por outro lado, importante ressaltar que a discussão
levantada na exceção de pré-executividade não preclui eventual discussão
sobre a natureza específica do crédito, ou seja, sobre a relação subjacente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decide-se aqui, apenas, que o crédito é passível de inscrição em dívida
ativa, o que é anterior, e independente, da sua liquidez concreta.
Certo é, contudo, que a relação entre as partes é complexa,
envolvendo a rescisão de contrato de concessão (págs. 118/119), a
sucessão em contrato de locação e parâmetros de cálculo da contrapartida
locatícia (p. ex., pág. 116).
Assim, essas questões extrapolariam a cognição cabível na
exceção de pré-executividade, esbarrando no óbice da Súmula 393 do STJ,
podendo ser trazidas em embargos à execução fiscal.
Sendo assim, concordo com o resultado do julgamento nos
termos do voto condutor, bem como sobre as demais questões decididas,
trazendo apenas os presentes comentários que me pareceram oportunos e
pertinentes, com a devida vênia.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento ao
recurso de acordo com a fundamentação externada nesta declaração.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos EletrônicosWANDERLEY JOSE FEDERIGHI
107F7E74
4
9
Declarações de Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
1097DCE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2262050-83.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.